Tribunal: TJMT
Processo: 1024281-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024281-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO P.DA SILVA ELETROELETRONICOS - CNPJ: 91.449.900/0001-76 (AGRAVANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA - CPF: 395.405.700-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PAGNUSSATI - CPF: 309.939.380-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
JOSE ANTONIO
P.DA
SILVA ELETROELETRONICOS

EMBARGADO(S):
ZAID ARBID

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José
Antonio
P. da Silva Eletroeletrônicos contra acórdão que reconheceu a incidência da prescrição trienal sobre título executivo extrajudicial, extinguindo a execução com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao considerar incorretamente a data do protesto do título como fundamento para o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e suficiente, sem qualquer omissão ou contradição, e enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia.

4. A alegação de erro material, sem respaldo em contradição objetiva entre os autos e os fundamentos da decisão, revela mero inconformismo com o julgamento proferido.

5. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou para promover novo julgamento, sendo inaplicáveis como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSE ANTONIO
P.DA
SILVA ELETROELETRONICOS

contra o acórdão em ID nº
313256360
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro
no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A parte embargante alega que o acórdão impugnado contém vício de erro material, ao adotar premissa fática equivocada quanto à data do protesto, devendo ser reconhecido que a data correta é 12 de dezembro de 2016.

Sustenta, ainda, que, sendo o protesto posterior ao ajuizamento das ações cautelar e declaratória, o critério utilizado para o reconhecimento da prescrição não se sustenta, impondo-se, portanto, a anulação do acórdão, a fim de que nova decisão seja proferida.

Requer-se, nesse contexto, que o novo julgamento seja no sentido do improvimento do agravo.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
318717360
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
JOSE ANTONIO
P.DA
SILVA ELETROELETRONICOS

EMBARGADO(S):
ZAID ARBID

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSE ANTONIO P.DA SILVA ELETROELETRONICOS
contra o acórdão em ID nº 313256360, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: ZAID ARBID

AGRAVADO:
JOSÉ ANTÔNIO P. DA SILVA ELETROELETRÔNICOS-ME

AUTOS DE ORIGEM: 1007418-53.2018.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo ora agravado, rejeitou as preliminares invocadas em exceção de
pré
-executividade, quais sejam: prescrição, nulidade de citação e ausência de pressupostos para o título executivo.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a citação por hora certa é válida, pois houve diversas tentativas de citação pessoal, reputando-se plausível o uso da hora certa e regular o cumprimento dos
arts
. 252, 253 e 254 do CPC, razão pela qual não há nulidade a reconhecer; inclusive, destacou a fé pública da certidão do oficial e colacionou julgados corroborando a validade do ato.

Ademais, ressaltou que a alegação de prescrição não procede, porque as ações propostas pelo devedor, ora agravante, em 1997 (cautelar de sustação de protesto e declaratória de inexistência de débito), interromperam o prazo prescricional, de modo que, considerado o trânsito em julgado em 06/09/2016 e a distribuição da execução em 03/09/2018, inexistiria prescrição trienal.

Quanto às demais matérias veiculadas na exceção (como “inexequibilidade do título” e correlatas), entendeu que demandam dilação probatória e, por isso, não se submetem à via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser arguidas por embargos à execução (art. 917 do CPC).

Com esses fundamentos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, sem honorários na espécie, com intimação do exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo agravante.

1. Prescrição da pretensão executiva

O agravante assevera que a decisão objurgada concluiu que as ações ajuizadas pelo devedor, ora recorrente, em 1997 (cautelar de sustação de protesto e declaratória de inexistência de débito), interromperam a prescrição trienal, porquanto houve resistência do credor naqueles feitos, aplicando-se a regra do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional recomeça a fluir do último ato do processo (trânsito em julgado).

Descreve que o Juízo
a quo
assinalou, ainda, que, tendo ocorrido o trânsito em julgado das referidas ações em 06/09/2016 e a distribuição da execução em 03/09/2018, não haveria prescrição trienal a se reconhecer.

Porém, o agravante sustenta que a mera propositura da ação cautelar de sustação de protesto e da ação declaratória de inexistência de débito, pelo próprio recorrente/devedor, não interrompe o prazo da prescrição, apoiando-se no CPC/1973 (atual art. 784, §1º, CPC/2015) e no REsp 33.633/MG (STJ), além de sustentar que, à época (CC/1916), o protesto não interrompia a prescrição (Súmula 153 STF).

A parte agravada, por sua vez, sustenta a inexistência de prescrição,
pois as
ações propostas pelo próprio devedor, em 1997, interromperam a prescrição e o prazo recomeçou a contagem a partir do trânsito em julgado.

Ademais, asseverou que, tratando-se o título executivo extrajudicial de duplicata sem aceite, a liminar de sustação de protesto impede a formação do título executivo e, por isso, interrompe (ou sequer inicia) a contagem do prazo até a cassação da medida, conforme entendimento do STJ nos REsp 257.595/SP e REsp 829.215/DF.

Assevera, ainda, que não houve desídia do exequente, atraindo a Súmula 106/STJ (atrasos imputáveis ao mecanismo da Justiça não acarretam prescrição).

Por fim, sustenta que, considerada a linha do tempo — trânsito em julgado em 06/09/2016 e distribuição da execução em 03/09/2018 — não se completou o prazo trienal.

Pois bem
. Ressai dos autos que o título executivo extrajudicial se trata de duplicata mercantil, no valor original de R$ 20.055,00, vencida em 19/06/1997 e
protestada em 14/07/1997
, cujo débito atualizado, conforme a Ação de Execução ajuizada em 03/09/2018, corresponde a R$ 236.853,96.

O devedor
, ora agravante, por sua vez,
ajuizou
em desfavor do credor, em
15/07/1997
, Medida Cautelar de Sustação de Protesto e, em
09/08/1997
, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (
IDs
. 306057360 e 306057361).

A referida Ação Declaratória, por sua vez,
transitou em julgado
em 06
/09/2016
(ID. 306057364).

A Ação de Execução de Título Extrajudicial, por outro lado, foi ajuizada em
03 de setembro de 2018
.

A citação de executado, por sua vez, efetivou-se por hora certa, com juntada do mandado do Oficial de Justiça, aos autos de origem, em
28/04/2022
(ID. 83357699).

Como é cediço, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968, cumulada com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável ao caso é o de três anos, in
verbis
:

Art
18 -
A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

l -
contra
o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título
;

[...] [grifo nosso]

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...] [grifo nosso]

Ocorre que, se verifica dos autos que a duplicatas foi protestada pelo credor em 14/07/1997, o que resulta na interrupção do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 202, caput, inciso III, e parágrafo único do Código Civil, que reiniciaria, portanto, a sua contagem, in
verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á
:

[...]

III -
por protesto cambial
;

[...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

[grifo nosso]

Ou seja, o prazo prescricional trienal recomeçou a correr a partir de
15/07/1997
e, assim, alcançaria seu termo final em
15/07/2000
, nos termos do art. 132, § 3º, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 132.
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento
.

[...]

§ 3º Os prazos de meses
e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência
.

[...]

O exequente sustenta que a distribuição das ações, pelo devedor/agravante,
teria ocasionado uma segunda e terceira interrupção da prescrição trienal
, sendo que a segunda ação movida pelo devedor, qual seja, a Declaratória de Inexistência de Débito, teria transitado em julgado apenas em 06/09/2016, o que ocasionaria a aplicação do teor do art. art. 202, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional recomeça a fluir do último ato do processo.

Porém, assevera-se que, em razão do
princípio da unicidade da interrupção do prazo prescricional
, com fulcro no supracitado
art. 202,
caput
, III e parágrafo único, do Código Civil
, a interrupção da prescrição
só pode ocorrer uma única vez
e, no caso, efetivou-se com o referido protesto cambial, em
14/07/1997
.

Assim, o despacho que ordena a citação, ainda que seja realizada nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, não resulta em
dupla interrupção
da prescrição trienal comum, aliás, que há anos já teria ocorrido antes mesmo da distribuição da ação, não sendo aplicável o disposto no art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Ou seja, ao realizar o protesto cambial, o credor, a partir dessa data, contava com apenas três anos para ajuizar a Ação de Execução, uma vez que não poderia ocorrer nova interrupção do prazo prescricional.

Assim, uma vez que a prescrição trienal da duplicata
já foi interrompida pelo protesto cambial
,
a distribuições das ações pelo devedor ou a citação do executado não teria o efeito de interromper novamente a prescrição (quanto à ação de execução movida pelo credor, 11 anos após o protesto, seria interrupção pela quarta vez!) para que o prazo trienal recomeçasse a contar partir da distribuição das referidas ações
.

Nesse caso, em razão da
unicidade da interrupção da prescrição
,
a citação teria apenas o efeito de cumprir com pressuposto de existência da relação processual
, nos termos do art. 239, caput, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do
réu ou do
executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

[grifo nosso]

Assim,
para os casos de prévio protesto cambial que resulta na interrupção da prescrição trienal, a citação deve ocorrer até a data do termo final dos três anos, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida
somenteuma
única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.

(STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Câmara de Direito Privado, e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. PRÉVIO PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL.
AÇÃO DISTRIBUÍDA DENTRO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO ANOS APÓS O DECURSO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL COMUM. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA APELADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedente o pedido de reconhecimento do excesso de execução nos embargos à execução de duplicatas movidos em desfavor da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão a ser analisada é se o recurso deveria ser conhecido, diante da alegação de inadmissibilidade por ausência de pagamento integral das custas de distribuição dos embargos à execução.

3. A segunda questão consiste em verificar se a citação, realizada após o decurso do prazo prescricional, configura a prescrição da pretensão executiva, considerando a possível falta de diligência por parte da exequente, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula n.º 106 do STJ.

4. A terceira questão, levantada subsidiariamente, envolve a aplicação do INPC e juros simples em substituição à Taxa Selic, com a alegação de que a Taxa Selic deveria prevalecer como índice de correção e juros, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso: a alegação de ausência de pagamento da última parcela das custas de distribuição não foi enfrentada pelo Juízo de origem. Em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, rejeita-se a preliminar. Ademais, o preparo recursal foi devidamente quitado, atendendo aos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal

6. Prescrição trienal comum:
A prescrição foi interrompida pelo protesto cambial, conforme art. 202, caput, inciso III, do Código Civil, reiniciando o prazo trienal a partir do protesto. A citação, realizada após o prazo trienal, não teve novo efeito interruptivo, dado o princípio da unicidade da interrupção e, portanto, deveria ter ocorrido dentro do prazo trienal primeiramente interrompido pelo protesto
. A demora na citação decorreu de inércia do exequente, o que afasta a aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, sendo, portanto, reconhecida a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução com julgamento de mérito.

8. Teses de julgamento:

“A falta de pagamento da última parcela das custas de distribuição da ação, não enfrentada na sentença, não impede o conhecimento do recurso, desde que o preparo recursal esteja comprovado.”

“Em caso de protesto cambial que já interrompeu a prescrição, a citação posterior não constitui nova causa interruptiva, aplicando-se o princípio da unicidade da interrupção prescricional, devendo a citação ocorrer até o termo final do prazo prescricional já interrompido, salvo incidência do enunciado da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 239, caput, 240, § 2º, 802, parágrafo único e 1.007 do Código de Processo Civil; art. 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968;
arts
. 132, § 3º, 202, caput, inciso III, e parágrafo único; 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022; TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023; TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024; TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023
.

(TJMT, AC 0013565-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) [grifo nosso]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
–
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo,
apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

(TJ-MT - AC: 10009829720218110092, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO EM MAIO/2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE APENAS UMA VEZ (ARTIGO 202, CAPUT, DO CC). DESPACHO CITATÓRIO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO TEVE O CONDÃO DE NOVAMENTE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA, POR EDITAL, APÓS 09 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E 12 ANOS DO PROTESTO CAMBIAL.
DEMORA, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ
. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ENFRENTADA PELA SENTENÇA E DEBATIDA ENTRE AS PARTES –
PROTESTO DA CAMBIAL REALIZADO EM SETEMBRO/2012 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UMA ÚNICA VEZ ( CC, ART. 202, CAPUT)– DESPACHO CITATÓRIO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO QUE NÃO OPERA NOVA INTERRUPÇÃO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL – DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DURANTE O ANDAMENTO DO FEITO
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZADA
– PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. Recurso adesivo conhecido e provido, prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 12/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Outrossim, a negligência e desídia do credor em esperar quase 11 anos, após o protesto cambial, para só então ajuizar a ação de execução, não pode ser imputada ao Judiciário, sendo
inaplicável a exceção do enunciado da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por fim, em razão do princípio da causalidade, considerando-se que a exequente ajuizou a ação de execução de título prescrito há quase oito anos antes da distribuição, condeno a parte agravada em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025